Tribunal: STF
Processo: RHC 242684
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do Agravo Regimental no HC 890.770/SP , decisão assim ementada:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. MANDAMUS IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR. NULIDADE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido”.(eDOC 29)



    O recorrente narra (eDOC 39) haver sido condenado pela prática dos crimes dos 157, § 3°, II, do Código Penal e do art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 26 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, tendo essa decisão transitado em julgado.



    Nos presentes autos, Douglas da Silva Oliveira, de próprio punho, impetrou, em seu favor, habeas corpus contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Revisão Criminal n. 0022598-16.2021.8.26.0000, requerendo a concessão da ordem para anular o acórdão da apelação e/ou reduzir a pena que lhe foi imposta. 



    O Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial aos fundamentos de que (a) a fixação da pena-base acima do mínimo legal é idônea, “mostrando-se proporcional à reprovabilidade e à intensidade das circunstâncias judiciais tidas como desfavoráveis, que, ao que tudo indica, extrapolam as elementares do crime em questão” (eDOC 11, p. 2-3); e (b) não houve nenhum debate na instância de origem acercada alegada nulidade, de forma que sua análise pelo STJ importaria em supressão de instância, “com o intuito de desconstituir acórdão transitado em julgado, que até já foi objeto de ação revisional”. (p. 3)



    No presente recurso ordinário, a Defensoria Pública da União alega que diversamente do consignado no acórdão recorrido, não há que se falar em supressão de instância, na medida em que “a nulidade que se busca afastar foi cometida pelo próprio TJSP, ao negar provimento ao apelo da defesa simplesmente copiando e colando o parecer ministerial – assim, cometida a ilegalidade pela instância imediatamente anterior, cabe ao STJ a apreciação da tese trazida neste writ”. (eDOC 39, p. 4)



    Argumenta que “a pena excessivamente fixada é ilegalidade apta a justificar a revisão pelas instâncias superiores” (p. 4), bem como que a decisão que se restringe a transcrever o parecer ministerial viola o art. 93, IX, da CF/1988.



    Aduz, nessa linha, que “não se desconhece a possibilidade da fundamentação per relationem, no entanto, como assente nos Tribunais Superiores, há a necessidade de o órgão julgador trazer também outros elementos que embasem o julgamento”. (p. 7)



    Pleiteia a reforma do acórdão para “reconhecer a ilegalidade na pena do paciente, estabelecida no máximo prevista em lei sem que qualquer argumento tenha sido apresentado pelo TJSP, além dos copiados do parecer ministerial; subsidiariamente seja determinado ao STJ que examine o mérito da impetração, não havendo fundamentação legítima para negar a jurisdição pretendida neste writ”. (p. 10)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. Eis a ementa:



    Recurso em Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Latrocínio. Condenação transitada em julgado. Revisão criminal indeferida. Pleito de revisão da dosime t r ia. Writ indeferido liminarmente. Agravo regimental não conhecido. Alegada deficiência de fundamentação per relationem. A jurisprudência do STF é no sentido da validade da motivação per relacionem nas decisões judiciais, inclusive quando se tratar de expressa remissão a parecer ministerial constante dos autos. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pelo não provimento do recurso. (eDOC 63)



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso é manifestamente inadmissível.



    Isso porque, apesar do agravo regimental, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, nem pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Como bem pontuado pelo STJ: “Não custa registrar, de mais a mais, que, caso a alegada nulidade tivesse surgido no acórdão da apelação, cumpria ao recorrente opor embargos de declaração, a fim de provocar a manifestação da Corte de origem acerca da dita violação legal. É indevida a pretensão de suprimir instância, buscando a análise de questão jurídica pelo Superior Tribunal de forma originária”. (eDOC 30, p. 3).



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    No presente caso, insurge-se o recorrente contra a fundamentação per relationem utilizada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para majorar a pena-base dos crimes de latrocínio e corrupção de menores acima do mínimo legal. 



    Para melhor elucidação da controvérsia, transcrevo, inicialmente, trechos da sentença condenatória:



    “DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 157, parágrafo 3º, inciso II, do Código Penal,c. c. artigo 244-A, Lei nº 8.068/90, na forma do artigo 69, também do Código Penal porque no dia23 de janeiro de 2019, por volta de 23h45m, na Rua Engenheiro Guilherme Frend, nº241,Aricanduva, nesta Comarca da Capital, agindo em concurso e unidade de desígnios com o adolescente L. V. P., tentou subtrair, mediante grave ameaça e violência, configurada pelo disparo de arma de fogo contra a vítima R. B. R., a motocicleta Kawasaki/Z650, placas GFT-3268, de cor preta, não se consumando o delito por circunstâncias alheias às vontades dos agentes, sendo certo que, da violência empregada contra a vítima, resultou sua morte.



    [...]



    Inicialmente, apesar de ser o agente primário, considerando as circunstâncias e consequências da prática, com concurso de agentes e emprego de arma de fogo,sendo a vítima, policial militar, surpreendida com nova investida do acusado, após já ter sido atingida, sorrateiramente, ação essa que resultou em sua morte, a pena-base deve ser fixada acimado mínimo legal, atingindo vinte e três anos e quatro meses de reclusão e onze dias multa para o delito de latrocínio. Quanto ao crime de corrupção de menores, tendo em vista o alto grau de violência do delito praticado, com requintes de crueldade e resultado morte, a pena também deve ser exacerbada do mínimo, atingindo um ano e dois meses de reclusão. E ainda mais justifico: o ofendido veio a óbito e o réu efetuou disparos de arma de fogo diversas vezes na via pública,colocando em risco também a vida e a incolumidade física de grande número de pessoas, sendo que mesmo após perceber que não conseguiria subtrair a motocicleta, ao invés de fugir ou continuar ao chão até a chegada da polícia, com ardil, fingiu de morto, aguardando o ofendido ficar indefeso, ao colocar a arma no chão, quando se apoderou do armamento e efetuou o disparo aqueima roupa, na cabeça da vítima, denotando extrema crueldade e nenhum traço de arrependimento por ocasião de seu interrogatório judicial, ele que tirou a vida da vítima para garantir impunidade absoluta por sua conduta delitiva, permanecendo o ofendido na luta contra amorte, por aproximadamente quatro meses, em tratamento médico, rigoroso e agressivo, com grande sofrimento, não somente ao próprio ofendido, mas também aos familiares, incluindo aesposa, grávida de seis meses à época dos fatos.



    Em seguida, compenso a circunstância agravante do artigo61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal (réu agiu à traição, de emboscada e mediante dissimulação, tornando impossível a defesa da vítima, pois fingiu-se de morto e, na sequencia, ao perceber que a arma do ofendido estava no chão, se aproximou sorrateiramente, apoderou-se da pistola e efetuou o disparo na nuca da vítima) com a circunstância atenuante da menoridade relativa à época dos fatos. Ainda, reconhecida a atenuante da confissão, retornam as reprimendas aos patamares mínimos, sendo vinte anos de reclusão e dez dias-multa, para o crime de latrocínio e um ano de reclusão, para o delito de corrupção de menores”. (eDOC 7)



    No julgamento da apelação criminal, o TJ/SP deu provimento ao apelo ministerial para majorar a pena-base, amparado nos seguintes fundamentos:



    “Contudo, como postulado pelo representante ministerial, o alto grau de reprovabilidade da conduta, diante das circunstâncias judiciais extremamente desfavoráveis ao réu, como mencionado detalhadamente na sentença e como apontado pela Acusação em suas razões, revelam culpabilidade intensa, justificando um aumento maior da pena-base. 



    De fato, a personalidade do réu, os motivos e consequências dos crimes, a conduta social, entre outros, são fatores que influenciam no estabelecimento da pena-base, observados os critérios norteadores do artigo 59, do Código Penal. 



    E, como bem argumentado pela D. Procuradoria de Justiça,“Parece-me, no entanto, que o patamar de aumento de 1/6é absolutamente insuficiente em razão do elevadíssimo grau de reprovabilidade da conduta ora apurada. Com efeito, depreende-se dos autos que o réu, após ser atingido e verificar a impossibilidade de consumação da subtração patrimonial, fingiu-se de morto, esperando o momento em que a vítima “baixaria a guarda”, o que ocorreu quando Rafael colocou sua arma no chão. Nesse momento, de forma sorrateira, Douglas apoderou-se da arma e fuzilou a vítima de forma covarde e cruel, alvejando-a com um tiro na cabeça à queima-roupa. (...) Não bastassem tais elementos, devem ainda ser levadas em conta as consequências do crime, para a própria vítima e para seus familiares. A vítima Rafael, após ser atingida pelo disparo na cabeça, teve de se submeter, durante vários meses, a agressivo e doloroso tratamento médico, o qual, ao final, sequer obteve êxito. Evidente o enorme sofrimento imposto à vítima e aos seus familiares, durante todo o longo lapso temporal que levou até o desfecho fatal” (fls. 2969/2970).



    Nesse ponto, portanto, acolho os argumentos do Ministério Público para majorar a pena-base no máximo legal, 30 anos de reclusão e 15 dias-multa, para o crime de latrocínio e 01 ano e 06 meses de reclusão(metade acima do mínimo), para o crime de corrupção de menores” (eDOC 8, p. 12-13).



    O fato de o relator utilizar-se de trechos do parecer ministerial não se revela ilegal, porquanto a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou-se no sentido de que a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura nulidade ou ofensa ao disposto nos incisos XXXV e LX do art. 5º e no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 241954, Rel. Min. Edson Fachin, Dje. 13.6.2024; HC 238561, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje. 23.4.2024; HC 239131, Rel. Min. André Mendonça, Dje. 16.4.2024; ARE 850.086/BA AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 8.6.2015; ARE 742.212/DF AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.10.2014; ARE 727.030/RS AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2013.



    Na mesma linha, vejam-se as seguintes decisões:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE CAUSA DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Da leitura dos fundamentos do acórdão objurgado, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (art. 93, IX, da Lei Maior). A disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. 3. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à regularidade da fundamentação per relationem como técnica de motivação das decisões judiciais. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 211740 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje. 1.4.2022).



    “E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DECISÓRIA – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RECONHECIMENTO, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS MOTIVADAS PELA CULPABILIDADE E PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO PRATICADO PELO RECORRENTE – JUSTIFICADA OPERAÇÃO DE DOSIMETRIA PENAL – REDIMENSIONAMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – FUNDAMENTOS NÃO APRECIADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – PRETENDIDA REDUÇÃO DA SANÇÃO PENAL – NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INVIABILIDADE NA VIA DO RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC 149357 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje. 7.2.2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente